Tribunal: TJSP
Processo: 0001111-18.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGAS VARIADAS, INDIVIDUALIZADAS EM PORÇÕES E PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO (23 INVÓLUCROS DE MACONHA PESANDO 32,2 GRAMAS E 48 PORÇÕES DE COCAÍNA PESANDO 34,2 GRAMAS) – MERCANCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO.

CRIME DE RESISTÊNCIA - ELEMENTOS COMPROVATÓRIOS DE QUE

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGAS VARIADAS, INDIVIDUALIZADAS EM PORÇÕES E PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO (23 INVÓLUCROS DE MACONHA PESANDO 32,2 GRAMAS E 48 PORÇÕES DE COCAÍNA PESANDO 34,2 GRAMAS) – MERCANCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO.

CRIME DE RESISTÊNCIA - ELEMENTOS COMPROVATÓRIOS DE QUE O RÉU OPÔS-SE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A GUARNIÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.